Tribunal: TJMT
Processo: 1006420-83.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006420-83.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA - CNPJ: 16.668.076/0001-20 (RECORRENTE), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), JAQUELINE CHAGAS DE LACERDA LIMA - CPF: 736.010.391-68 (RECORRIDO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006420-83.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Sumup Soluções de Pagamento Brasil Ltda

Recorrida(s):

Jaqueline Chagas de Lacerda Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ALUGUEL DE MAQUINETA DE CARTÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. VULNERABILIDADE TÉCNICA. PRECEDENTES DO STJ. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. VENDAS EFETIVADAS QUE NÃO FORAM REPASSADAS À RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação a incidência do CDC, a jurisprudência do STJ tem ampliado o conceito de consumidor e adotou aquele definido pela Teoria Finalista Mista, isto é, estará abarcada no conceito de consumidor todo aquele que possuir vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. REVISÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/SJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem implica, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior. 2.
A jurisprudência desta Corte tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto e serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade, o que foi configurado na hipótese dos autos.
3. Ademais, tendo o Tribunal local concluído com base no conjunto fático-probatório dos autos, impossível se torna o confronto entre o paradigma e o acórdão recorrido, uma vez que a comprovação do alegado dissídio jurisprudencial reclama consideração sobre a situação fática própria de cada julgamento, o que não é possível de ser feito nesta via excepcional, por força do enunciado n. 7/STJ.4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 837.871/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016). (grifei)

2. No caso concreto, a Reclamada, ora Recorrente confirma a rescisão unilateral do contrato em 15/02/2021, sob a alegação de diversos pedidos de “chargeback” (contestações) das operações realizadas pela Reclamante. Porém, não trouxe aos autos qualquer prova das supostas reclamações, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC.

3. Importante destacar que não se discute nestes autos, a possibilidade de rescisão contratual a critério da empresa. O que frontalmente fere o princípio da boa-fé, é rescindir o contrato, mas permitir que a reclamante continue efetuando vendas como se ainda estivesse operante. Ao realizar uma venda é consequência lógica receber pelo que se vendeu, e não, por livre arbítrio da administradora da maquineta de cartão, estornar a venda e obrigar a comerciante localizar cada cliente para tentar receber novamente pelo produto vendido. Diante das provas produzidas, a rescisão do contrato ocorreu em 15/02/2021, mas a reclamante somente foi cientificada em 23/02/2021, data em que houve a suspensão do acesso ao serviço e, durante este interregno, foram efetivadas compras que não foram recebidas. Portanto, o dano material está comprovado e correta a sentença quanto ao valor a ser ressarcido.

4.
No tocante ao dano moral, a autora buscou solucionar o problema administrativamente, e, ainda sim a recorrente se negou a ressarcir os valores das vendas realizadas, fato que gera inquietude e causa contrariedade, o suficiente para dar ensejo à indenização desta natureza.

5. Conforme constou dos fundamentos da sentença:
“
Os danos morais também são devidos, diante de todo o desgaste, de todo o transtorno, experimentados pelo requerente, vez que foi surpreendido com o cancelamento do contrato e o não recebimento do valor pago por seus clientes, - embora não na cifra inicialmente pretendida -, mas em um valor capaz de reparar os percalços e transtornos sofridos.”.

6. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos demais casos análogos julgados por esta turma recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, para: 1. Condenar ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 1.439,81 (um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos), corrigidos pelo INPC a partir do prejuízo (16/02/2021) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (11/06/2021 - BY 015 850 370 BR), e; 2. Condenar a pagar à reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação (11/06/2021).”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A parte Recorrente deverá pagar honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022